Tribunal: CARF
Processo: 16682.720486/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720486/2011-75
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.006 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de março de 2022
Recorrentes
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIAS NÃO CARACTERIZADAS. Não se
conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar as
divergências evidenciam decisões em contexto fático distinto, concernentes a
matérias não impugnadas e ao retorno para análise de matérias não examinadas
em razão de decisão proferida em aspecto preliminar, e não para apreciação de
matéria alegada em impugnação e examinada pela autoridade julgadora de 1a
instância, mas sob o entendimento de que caracterizaria concordância com a
objeção fiscal contestada.
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES.
CONTEXTO FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático e legislativo distinto, concernente ao procedimento fiscal de revisão de
saldos negativos anteriores compensados na formação de saldo negativo
utilizado em compensação e não para dedução de retenção na fonte sofrida em
ano-calendário anterior ao período de formação do indébito destinado a
compensação mediante Declaração de Compensação - DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Especiais.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720486/2011-75
Fl. 2315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca (suplente
convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella.

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") e por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS ("Contribuinte") em
face da decisão proferida no Acórdão no 1402-002.198, na sessão de 7 de junho de 2016, no qual
foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
A prova da retenção de imposto de renda na fonte pode ser realizada mediante outras
provas documentais que não sejam os comprovantes de rendimentos a serem fornecidos
pelas fontes pagadoras, pois o contribuinte não pode ser penalizado por omissão de
terceiros.
SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. LAVRATURA DE
AUTO DE INFRAÇÃO POSTERIOR SEM UTILIZAÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA.
Ainda que tenha sido lavrado auto de infração referente ao mesmo período de apuração
do saldo negativo pleiteado, se no momento da autuação a autoridade fiscal não se
utiliza do saldo negativo na apuração do imposto a lançar de ofício, não há que se glosar
o montante exigido de ofício do saldo negativo pleiteado, sob pena de duplicidade de
cobrança.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
O litígio decorreu do reconhecimento parcial de saldo negativo de IRPJ apurado
no ano-calendário 2006 e consequente homologação parcial das compensações declaradas, em
razão da confirmação parcial de estimativas e retenções na fonte, além do ajuste do imposto
devido no período em razão de lançamento ainda não quitado (e-fls. 415/424). A autoridade
julgadora de 1a instância deu provimento parcial à manifestação de inconformidade, observando
que as estimativas glosadas não haviam sido aproveitadas na formação do saldo negativo e que a
Contribuinte não contestara o ajuste promovido no imposto devido no período, validou as
retenções na fonte provadas mediante apresentação de informes de rendimentos, reconhecendo
parcialmente o direito creditório em litígio (e-fls. 1356/1364). O Colegiado a quo, por sua vez,
deu provimento parcial ao recurso voluntário porque, embora admitindo a prova da retenção por
outros meios, negou a dedução da maior parte dos valores demonstrados porque não provado o
oferecimento das correspondentes receitas à tributação; bem como desconstituiu o ajuste no
imposto devido porque o saldo negativo não foi aproveitado por ocasião do lançamento anterior
Fl. 2316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

justamente por já ter sido destinado a compensação; e validou o entendimento da 1a instância
acerca das estimativas glosadas (e-fls. 1690/1706).
Cientificada, a PGFN opôs embargos de declaração que foram parcialmente
admitidos acerca da ocorrência de preclusão e, caso superada essa questão, sobre a necessidade
do retorno dos autos à turma julgadora de 1a instância (e-fls. 1708/1712 e 1715/1717). No
Acórdão no 1402-002.507 os embargos foram conhecidos e providos sem efeitos infringentes,
recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO PRONUNCIAMENTO PARA SUPRIR
OMISSÕES.
Constatado que há omissão no acórdão embargado, prolata-se nova decisão para sanar
tal vício.
PRECLUSÃO DECLARADA EQUIVOCADAMENTE PELA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA SUPERADA EM RAZÃO DE ARGUMENTOS
DA RECORRENTE.
Constatado o equívoco na decisão de primeira instância sobre a ocorrência de preclusão,
não há que se falar em supressão de instância se há argumentos adicionais na decisão
recorrida que confirmam o procedimento adotado pela autoridade fiscal.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 23/06/2017 (e-fl. 1726) e em
24/07/2017 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 1727/1739 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1743/1749, do qual se extrai:
I - Matéria objeto do recurso especial
O recurso visa a rediscutir:
1) preclusão de matéria não impugnada;
2) necessidade de se determinar a baixa dos autos à primeira instância (DRJ) a fim de
que esta se manifeste sobre a matéria não preclusa.
II - Análise da admissibilidade do Recurso Especial
Quanto ao item "1" - preclusão de matéria não impugnada
A Fazenda Nacional entende que a DEMAC/DIORT/RJ só reconheceu o direito
creditório no valor de R$ 137.653.629,46, fato que a levou a concluir pela homologação
parcial das compensações declaradas pela Contribuinte. Referida decisão informa, em
síntese, que:
"Os pagamentos vinculados a débito de estimativa correspondem a R$
6.402.843.823,22 e não R$ 6.942.708.191,91, como foi informado no PER/DCOMP
(tabela 02) - a diferença (R$ 539.864.368,69) foi paga a maior que os débitos
declarados em DCTF e foi objeto de pedido de restituição (não reconhecida), por meio
de 9 PER/DCOMP's (tabela 03), que estão em discussão administrativa, motivo pelo
qual não pode ser requerida no presente PER/DCOMP, conforme art. 26, §3°, inc. XI,
da IN SRF 600/05;
Após intimações ao interessado e às fontes pagadoras de rendimentos para que
apresentassem comprovantes de retenção do imposto, bem como consulta à DIRF,
foram confirmadas retenções no montante de R$ 100.446.463,76 e não R$
110.961.534,83, como informado no PER/DCOMP (tabela 06);
Foi lavrado auto de infração relativo ao ano base 2006 para cobrar o IRPJ no valor de
R$ 188.636.543,13, ainda não quitados, que devem ser acrescidos ao imposto a pagar,
Fl. 2317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

já que a impugnação da Contribuinte foi julgada improcedente, em agosto/2010, pela
DRJ/RJ1, nos autos do processo administrativo 12897.000193/201011;
4)Segundo ponderações acima, o saldo negativo passível de aproveitamento seria de
apenas R$ 137.653.629,46 (e não R$ 336.805.243,86 como declarado no PER/DCOMP
e na DIPJ)." (destaques da recorrente)
Informa ainda que a DRJ considerou preclusa a matéria relativa ao auto de inflação. e
que por sua vez, o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a possibilidade de compensação do valor de R$ 188.636.553,73, que não
havia sido reconhecido na instância de origem, analisando matéria não impugnada pelo
sujeito passivo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Segundo a Recorrente, o acórdão recorrido diverge do Acórdão n° 9101-00.540 da
Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Acórdão n° 102-47.321
da Segunda Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes. Para demonstrar
divergência, a Recorrente faz o seguinte cotejo entre os trechos dos acórdãos recorrido e
paradigmas:
Relatório do Acórdão n° 1402-002.507 (embargos)
"Aduz ainda a Fazenda Nacional que 'Processo n° 12.897.000193/201011 encontra-se
no CARF, tendo sido recentemente julgado recurso especial pelo CSRF em sentido
desfavorável ao contribuinte. A falta de decisão final quanto ao Auto de Infração e o
fato de o processo caminhar no sentido da constituição definitiva do crédito só
confirmam o caráter ilíquido e incerto do valor'.
(...)
De fato, no acórdão embargado, deixou-se de analisar se a matéria era ou não
preclusa, o que implica omissão que justificou a submissão destes autos à nova
manifestação do colegiado..."
(...)
Voto do Acórdão n° 1402-002.507 (embargos)
"Contudo, no mérito, não há que se falar em preclusão. Embora a decisão de primeira
instância tenha afirmado que a matéria seria preclusa, no recurso voluntário
apresentado a Recorrente atacou com propriedade tal conclusão da turma julgadora a
quo (fls. 13751382), demonstrando o equívoco da unidade de origem quanto à suposta
aceitação do contribuinte da dedução dos valores lançados em auto de infração.
Compulsando o recurso voluntário, resta evidente que o contribuinte tratou os valores
exigidos no auto de infração e deduzidos no cálculo do saldo negativo como ilíquidos e
incertos. Além disso, na planilha elaborada no tópico IVC de sua impugnação, em que
incluiu o valor da autuação na exigência, à toda evidência, além de tratar-se de
argumentação alternativa, fica claro que fazia parte de sua argumentação de que a
inclusão dos valores dos autos de infração não surtiriam efeitos no indébito a ser
reconhecido em razão do suposto crédito que teria em razão das estimativas
compensadas." (destaques da recorrente)
Ementa do paradigma - Acórdão n° 9101-00.540
"Assunto: CSSL - Exercício: 2003
MULTA ISOLADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo, constituindo-se definitivamente o crédito tributário a ela referente.
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. Não atendidos os pressupostos de
admissibilidade do recurso, ante a não comprovação de divergência entre o acórdão
recorrido e o paradigma, forçoso o não conhecimento do recurso pautado no inciso II
do art. 7° do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Recurso
Especial do Procurador Provido.
Fl. 2318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

(Processo n° 14041.000051/2007-44, Acórdão n° 9101-00.540, 1a Turma da CSRF,
Red. Desig. Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, sessão de 11/03/2010)"
(destaques da recorrente)
Trecho do voto vencedor do Acórdão Paradigma no 9101-00.540
"A outra situação, para a qual o entendimento supra também se aplica, refere-se
justamente à imputação da multa isolada. Aliás, a independência fica ainda mais
cristalina quando se constata que a manifestação do relator pela improcedência da
multa isolada não gerou qualquer impacto na decisão da Câmara que decidiu pela
correção da exigência da contribuição.
Portanto, caberia ao sujeito passivo apresentar questionamentos voltados à exigência
da multa isolada. Não o fazendo oportunamente caracterizou- se a preclusão, nos
termos do art. 17, do Decreto n° 70.235/72.
Sobre o tema, considero precisa a avaliação de MARCOS VINÍCIUS NEDER e MARIA
TERESA MARTÍNEZ LOPEZ:
'Se o contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de
impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso voluntário. A preclusão ocorre
com relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância superior.'"
Ementa do paradigma - Acórdão n° 102-47.321
"MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - PRECLUSÃO - Nos termos do art. 17 do Decreto
70235/72, a matéria não impugnada está fora do litígio e o crédito tributário a ela
relativo torna-se consolidado. Na ausência do litígio, a matéria não pode ser analisada
em sede de Recurso Voluntário.
Recurso não conhecido.
(Processo n° 16542.000250/2004-94, Acórdão n° 102-47.321, 2a Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes, Rel. Conselheiro Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho,
sessão de 25/01/2006)"
Trecho do voto condutor do Acórdão Paradigma no Acórdão n° 102-47.321
"É manifesta a impossibilidade legal de se discutir aquilo que o contribuinte se absteve
de questionar na Impugnação. Na forma da legislação processual aplicável - Decreto
n° 70.235/72, arts. 16 e 17 - dá-se o fenômeno da preclusão, óbice incontornável à
apreciação da matéria consolidada. O texto legal assim dispõe: "Art. 17. Considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante".
A conseqüência da não impugnação da matéria será, efetivamente, a presunção de
verdade das alegações, impedindo o julgador de adentrar nas discussões a ela
pertinentes. Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Impugnante em
expressamente registrar suas contestações, em inteiro teor, representou a consolidação
do crédito não discutido."
O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Contrariamente ao acórdão
recorrido, os acórdãos paradigmas decidiram ser inviável a análise de matéria não
contestada pelo contribuinte, tendo em vista o instituto da preclusão.
Quanto ao item "2" necessidade de se determinar a baixa dos autos à primeira instância
(DRJ) a fim de que esta se manifeste sobre a matéria não preclusa.
A Fazenda Nacional alega que após afastar a preclusão, o acórdão recorrido analisou o
mérito propriamente dito do processo administrativo sem que houvesse manifestação da
primeira instância sobre a matéria. Para demonstrar divergência, traz como paradigmas
os acórdãos n°s 2101-001.388 e 203-13.080 e faz o seguinte cotejo entre os trechos dos
acórdãos recorrido e paradigmas:
Voto do acórdão n° 1402-002.507 (embargos)
Fl. 2319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

"Portanto, além de a conclusão da DRJ a respeito da "preclusão" estar incorreta, a
matéria foi objeto de recurso voluntário.
E, em razão disso, a segunda omissão apontada pela Fazenda Nacional a respeito de
supressão de instância, não faz sentido, porque a DRJ, de algum modo, procedeu à
análise do tema, questão de mérito já superada no acórdão embargado. Ademais,
tratando-se de controvérsia envolvendo restituição de tributos (ainda que cumulada
com compensação), o retorno dos autos à primeira instância após o CARF já ter
decidido o mérito a favor do contribuinte mostra-se contrário ao princípio da duração
razoável do processo, porque se a nova decisão viesse ser favorável ao contribuinte,
não haveria interposição de recurso de ofício (art. 27, inciso I e IV, da Lei n° 10.522,
de 2002), e, em caso contrário, em relação a novo recurso voluntário a ser interposto, o
mérito da exigência já foi alvo de análise no acórdão embargado. Ou seja, de qualquer
modo, o resultado viria a ser favorável ao Recorrente. Nesse cenário, retornar os autos
para exame de mérito, na primeira instância, para matéria que o CARF já analisou o
caso concreto desafia não só o princípio da duração razoável do processo, mas também
o da eficiência."
Ementa do paradigma - Acórdão n° 2101-001.388
"Processo n° 10855.002460/2001-64
Recurso n° 150.720 Voluntário
Acórdão n° 2101-001.388 - 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 2 de dezembro de 2011
Matéria ILL
Recorrente SPLICE DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES ELETRÔNICA S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992, 1993
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ILL. PRAZO PARA
PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MATÉRIA DECIDIDA NO STF NA
SISTEMÁTICA DO ART. 543B DO CPC. TEORIA DOS 5+5 PARA PEDIDOS
PROTOCOLADOS ANTES DE 09 DE JUNHO DE 2005.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do RE n° 566.621/RS, decidido na
sistemática do art. 543B do Código de Processo Civil, o que faz com que se deva adotar
a teoria dos 5+5 para os pedidos administrativos protocolados antes de 09 de junho de
2005.
Essa interpretação entende que o prazo de 5 anos para se pleitear a restituição de
tributos, previsto no art. 168, inciso I, do CTN, só se inicia após o lapso temporal de 5
anos para a homologação do pagamento previsto no art. 150, §4o, do CTN, o que
resulta, para os tributos lançados por homologação, em um prazo para a repetição do
indébito de 10 anos após o pagamento antecipado.
No caso, o pedido de restituição foi protocolado em 08 de agosto de 2001, o que
significa que ocorreu a decadência do direito à restituição apenas dos pagamentos
efetuado antes de 08 de agosto de 1991.
Para evitar supressão de instância, o processo deve retornar à unidade de origem para
análise do direito à repetição do indébito relativo ao período não decaído. Recurso
Voluntário Provido em Parte." (destaques da recorrente)
Ementa do paradigma - Acórdão n° 203-13.080
"Processo n° 10510.720037/2007-36
Recurso n° 146.016 Voluntário
Matéria RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO PIS
Fl. 2320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

Acórdão n° 203-13.080 Sessão de 03 de julho de 2008
Recorrente BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A
Recorrida DRJ em SALVADOR/BA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2006, 31/08/2006, 15/09/2006, 18/09/2006, 26/09/2006,
27/09/2006, 28/09/2006, 29/09/2006
NORMAS PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A apreciação da matéria em
segunda instância, sem que tenha sido apreciada em primeira instância, caracteriza
supressão de instância, o que não se admite no direito processual administrativo
tributário.
Processo anulado a partir da decisão de primeira instância, inclusive. (destaques da
recorrente)
O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Partindo da situação onde se afastou
determinada questão prejudicial de mérito acolhida pela DRJ. Os acórdãos recorrido e
paradigma chegam a conclusões opostas. Enquanto os acórdãos paradigmas entendem
que os autos devem retornar à instância anterior para análise do mérito propriamente
dito da impugnação, a fim de que não haja supressão de instância; no acórdão recorrido
analisou-se diretamente a controvérsia do processo administrativo pois, entendeu-se que
tal procedimento não configura supressão de instância.
III - Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
A PGFN argumenta que o acórdão recorrido deixou de aplicar o princípio da
preclusão, e assim divergiu do paradigma no 9101-00.540 que, analisando igualmente caso em
que o contribuinte não se insurgiu expressamente contra a multa isolada, concluiu ser inviável
pronunciar-se sobre matéria não contestada pelo autuado, em face do instituto da preclusão. No
mesmo sentido seria o paradigma no 102-47.321. Aponta, ainda, a ocorrência de supressão de
instância, vez que o acórdão recorrido analisou o mérito propriamente dito do processo
administrativo sem que houvesse manifestação de primeira instância sobre a matéria,
diversamente do paradigma no 2101-001.388, que após afastar a decadência do pedido de
restituição (prejudicial de mérito), entendeu que os autos deveriam retornar à unidade de
origem para análise do direito à repetição do indébito, de forma semelhante ao que decidido no
paradigma no 203-13.080.
Quanto à preclusão, observa que a matéria já havia sido considerada preclusa
pela DRJ, já que o próprio contribuinte havia considerado essa parcela ilíquida e incerta, o que
impede qualquer compensação. Acrescenta que o acórdão ora embargado não afasta tal
preclusão antes de adentrar no mérito, o que configura clara omissão e complementa:
Vale dizer que o Processo no 12.897.000193/2010-11 encontra-se no CARF, tendo sido
recentemente julgado recurso especial pelo CSRF em sentido desfavorável ao
contribuinte.
A falta de decisão final quanto ao Auto de Infração e o fato de o processo caminhar no
sentido da constituição definitiva do crédito só confirmam o caráter ilíquido e incerto do
valor.
Portanto, verifica-se que o Colegiado a qua deu parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a possibilidade de compensação do valor de R$
188.636.553,73, que não havia sido reconhecido na instância de origem, sem que, na
Fl. 2321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

impugnação inicial, o contribuinte tenha se insurgido contra essa parte do despacho
inicial.
De fato, ao analisar as peças de defesa apresentadas pelo contribuinte, percebe-se que,
por ocasião da impugnação, o interessado não se insurgiu expressamente contra a parte
do despacho inicial que considerou que “...Foi lavrado auto de infração relativo ao ano
base 2006 para cobrar o IRPJ no valor de R$ 188.636.543,13, ainda não quitados, que
devem ser acrescidos ao imposto a pagar, já que a impugnação da Contribuinte foi
julgada improcedente, em agosto/2010, pela DRJ/RJ1, nos autos do processo
administrativo 12897.000193/201011”.
Ora, se o sujeito passivo decidiu não contestar essa questão de direito, resta inviável ao
órgão julgador, de ofício, suscitar a matéria, salvo quando se tratar de questão de ordem
pública, que não é o caso analisado nos autos.
Destaque-se que a teor do Decreto n.o 70.235/72, é dever do autuado, apresentar todos
os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, sendo considerada não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Não se pode olvidar que o processo administrativo fiscal, assim como o processo civil, é
delimitado pelos contornos jurídicos esboçados pela parte, consubstanciados no pedido
e nos fatos e fundamentos jurídicos que o baseiam. Daí, salvo as matérias de ordem
pública, é defeso ao julgador conhecer de ofício questões não suscitadas pelos litigantes,
sob pena de nulidade da decisão proferida.
A esse respeito, colha-se a disciplina dos arts. 128 e 460, do Estatuto Processual Civil
Brasileiro, verbis:
“Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso
conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.”
Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da
pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que
lhe foi demandado”.
Nesse sentido, entende-se ser inviável, dada a necessidade de se observar os estritos
limites da lide traçados pelo próprio autuado. Inexistindo pedido do contribuinte
requerendo o cancelamento da multa isolada, ficam os julgadores impossibilitados de
proferir decisão que extrapole os contornos do pedido, isto é, decisão extra petita.
Com referência à supressão de instância, invoca o art. 25, inciso I do Decreto no
70.235/72 para afirmar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tem competência
para analisar determinada lide administrativa sem prévia decisão da DRJ, sob pena de clara
supressão de instância, conforme tem decidido o Conselho em jurisprudência reiterada. E aduz:
Na hipótese, ao apreciar a controvérsia (mérito) sem anterior pronunciamento da DRJ, o
colegiado feriu as normas de regência do processo administrativo fiscal (o devido
processo legal).
Com efeito, o acórdão recorrido, em razão dos documentos apresentados decidiu então a
Turma, após afasta a intempestividade da impugnação apresentada, adentrou no mérito
do pedido feito pelo contribuinte para deferi-lo, por entender que, uma vez comprovado
recolhimento do imposto, não haveria que se falar em manutenção do auto.
Contudo, ao assim decidir, a Turma a qua incidiu em supressão de instância, pois não
observou o fato de que a DRJ, em momento algum, analisou o mérito do lançamento. A
DRJ de origem apenas baseou a improcedência da impugnação na intempestividade do
recurso.
Desta forma, para um correto saneamento do processo, o ideal seria, com os
documentos juntados pelo contribuinte, e, com a superação da intempestividade
Fl. 2322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

declarada outrora pela DRJ, serem os autos restituídos ao órgão julgador “a quo”, para
análise da questão.
Ressalte-se, por oportuno, que o § 3o art. 59 do Decreto no 70.235/72 (possibilidade de
evitar a remessa dos autos à primeira instância quando o mérito for decidido a favor do
recorrente) mencionado no voto condutor do v. acórdão recorrido, não se aplica ao
presente caso, na medida em que somente invocado quando toda a matéria contida no
lançamento foi analisada pela instância anterior, o que não foi o caso.
Logo, a decisão recorrida se mostra completamente nula, porquanto se antecipou a
apreciar o feito, sem o pronunciamento do órgão competente em 1a instância, cuja
decisão é que deve ser objeto de revisão na instância superior por força recursal.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para que o acórdão
recorrido seja reformado nos pontos em debate.
Cientificada em 13/10/2017 (e-fls. 1754), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 27/10/2017 (e-fls. 2073/2083) nas quais defende que seja negado seguimento ao recurso
fazendário, vez que a preclusão foi afastada em razão de erro identificado na decisão de 1a
instância, pretendendo a PGFN simples reexame de prova, e isto com base em paradigmas que
não guardam similitude com o acórdão recorrido.
Quanto à supressão de instância, o acórdão recorrido, ao negar a preclusão,
concluiu pela sua inocorrência, distinguindo-se dos paradigmas que afastaram questão
prejudicial para determinar o retorno dos autos à instância inferior.
No mérito, afirma a justiça do julgado recorrido, mormente porque em virtude do
direito constitucional de propriedade, da garantia do devido processo legal e dos princípios da
legalidade e moralidade, não pode a Fazenda Nacional pretender o seu enriquecimento sem
causa por conta de motivos meramente formalistas e que nunca existiram. O acórdão recorrido
também seria irretocável quanto à questão da supressão de instância, por não ser razoável
remeter a questão para a DRJ para em seguida voltar para julgamento no CARF um processo já
julgado por este colegiado.
Requer, assim, que seja negado seguimento ao recurso especial da PGFN ou,
subsidiariamente, que lhe seja negado provimento.
A Contribuinte também opôs embargos de declaração que foram parcialmente
admitidos, não se reconhecendo a contradição acerca de “valores de IRRF declarados no ano-
calendário de 2006, porém referentes ao ano-calendário de 2005” (e-fls. 1758/1762 e
2179/2183), mas admitindo-se a existência de omissão que foi examinada no Acórdão no 1402-
003.593, acolhendo-se os embargos com efeitos infringentes, conforme ementa assim redigida
(e-fls. 2184/2194):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
Há que se considerarem no saldo negativo apenas as retenções na fonte atestadas pelo
comprovante de rendimentos e retenções emitido pela fonte pagadora.
APROVEITAMENTO DE IRRF. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
O aproveitamento de IRRF dá-se para os rendimentos que forem oferecidos à
tributação.
A PGFN teve ciência do acórdão de embargos, e não complementou sua
irresignação em recurso especial (e-fl. 2196). A Contribuinte, cientificada em 12/03/2019 (e-fl.
Fl. 2323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

2201), interpôs recurso especial em 27/03/2019 (e-fls. 2202/2212), no qual arguiu divergências
parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 2269/2273, do qual se
extrai:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas em parte, em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir
demonstrado, por matéria recorrida (destaques do original transcrito):
(1) “compensação de saldo negativo de períodos anteriores”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
No que diz respeito ao IRRF referente à PARTEX (CNPJ 05.002.889/0001-60), em que
pese a comprovação da retenção (fls. 1615-1616), os rendimentos e o IRRF dizem
respeito ao ano-calendário de 2005 e deveriam, se for o caso, compor o pedido de
reconhecimento do crédito referente a tal ano-calendário, uma vez que o presente
processo diz respeito ao ano-calendário de 2006.
Acórdão paradigma no 1301-00.308, de 2010:
IRPJ - COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS ANTERIORES - Tendo
o contribuinte comprovado com base em DIPJ que apurou, em anos pretéritos, saldo
credor de IRPJ, impõe-se o deferimento do seu pedido de compensação até o limite do
indébito ainda não compensado/restituído.
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, em que pese a comprovação da retenção
(fls. 1615-1616), os rendimentos e o IRRF dizem respeito ao ano-calendário de 2005 e
deveriam, se for o caso, compor o pedido de reconhecimento do crédito referente a tal
ano-calendário, uma vez que o presente processo diz respeito ao ano-calendário de
2006, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1301-00.308, de 2010) decidiu, de
modo diametralmente oposto, que, tendo o contribuinte comprovado com base em
DIPJ que apurou, em anos pretéritos, saldo credor de IRPJ, impõe-se o deferimento do
seu pedido de compensação até o limite do indébito ainda não compensado/restituído.
(2) “outros meios de prova para comprovação da retenção do IRRF”
[...]
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
Contra a admissibilidade parcial, a Contribuinte apresentou agravo que foi
rejeitado conforme despacho de e-fls. 2293/2297, a ela cientificado em 21/01/2020 (e-fl. 2302).
Aduz a contribuinte que o acórdão recorrido diverge do decidido no paradigma no
1301-00.308, segundo o qual, uma vez que a Receita Federal tenha condições de verificar, em
seu sistema, se o contribuinte aproveitou ou não o seu crédito, deve fazê-lo, no lugar de indeferir
automaticamente o seu pedido de restituição, em favor da aplicação do princípio da verdade
material. Em seu entendimento:
Aplicando-se tal entendimento ao caso tratado neste processo, evidencia-se a ilegalidade
da decisão recorrida, que preferiu manter a não homologação de parte do crédito desta
Fl. 2324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

recorrente, sem antes verificar, nas suas DIPJs anteriores, se o IRRF de anos anteriores
teria sido aproveitado ou não.
Igualmente, a decisão recorrida se mostra contraditória ao entendimento do acórdão
paradigma ao desprestigiar o princípio da verdade material, entendendo que não caberia
admitirem-se outros meios de prova relativos ao IRRF.
Afirma o prequestionamento da matéria, e nos motivos para provimento do
presente recurso especial discorre sobre o direito à ampla produção probatória no processo
administrativo, invoca o princípio da razoabilidade e pede que seja reformado o acórdão
recorrido a fim de se admitirem as provas juntadas pela Contribuinte, diligenciando-se para a
verificação da existência do direito creditório ainda não reconhecido.
Ausentes contrarrazões da PGFN, editou-se o despacho de saneamento de e-fls.
2306, sendo os autos remetidos àquele órgão em 08/07/2021 (e-fl. 2305) e de lá retornando em
21/07/2021 (e-fl. 2309) com a manifestação de e-fls. 2308, na qual a PGFN apenas declara
corroborar e reiterar as razões de decidir do colegiado ora recorrido, no quesito objeto da
presente insurgência, e requerer a negativa de provimento do recurso interposto.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso fazendário apontando a
circunstância específica, nestes autos, de a preclusão ter sido afastada no acórdão recorrido em
razão de erro identificado na decisão de 1a instância, o que distinguiria esta decisão dos
paradigmas indicados, a evidenciar que a PGFN pretenderia, apenas, simples reexame de prova.
Também na matéria acerca de supressão de instância inexistiria a necessária similitude, porque o
acórdão recorrido, ao negar a preclusão, concluiu pela sua inocorrência, distinguindo-se dos
paradigmas que afastaram questão prejudicial para determinar o retorno dos autos à instância
inferior.
A PGFN constitui a primeira divergência jurisprudencial a partir da premissa que
a DRJ considerou preclusa matéria relativa ao auto de infração, ocorrência registrada no
despacho decisório de homologação parcial da compensação e reconhecimento parcial do
indébito, por se tratar de exigência lavrada no mesmo ano-calendário a que se refere o saldo
negativo utilizado em compensação, exigindo IRPJ no valor de R$ 188.636.543,13, ainda não
quitado e validado em 1a instância administrativa de julgamento. Como esta parcela do crédito
foi reconhecida no acórdão recorrido, o Colegiado a quo teria se manifestado sobre matéria
preclusa, deixando de observar os precisos contornos da lide e, assim, divergindo de outros
Colegiados do CARF que entenderam inviável o pronunciamento acerca de matéria não
contestada.
Contudo, como a PGFN bem aponta, a manifestação do Colegiado a quo acerca
do ponto em litígio se deu nos seguintes termos:
Fl. 2325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

Contudo, no mérito, não há que se falar em preclusão. Embora a decisão de primeira
instância tenha afirmado que a matéria seria preclusa, no recurso voluntário apresentado
a Recorrente atacou com propriedade tal conclusão da turma julgadora a quo (fls.
13751382), demonstrando o equívoco da unidade de origem quanto à suposta aceitação
do contribuinte da dedução dos valores lançados em auto de infração. Compulsando o
recurso voluntário, resta evidente que o contribuinte tratou os valores exigidos no auto
de infração e deduzidos no cálculo do saldo negativo como ilíquidos e incertos. Além
disso, na planilha elaborada no tópico IVC de sua impugnação, em que incluiu o valor
da autuação na exigência, à toda evidência, além de tratar-se de argumentação
alternativa, fica claro que fazia parte de sua argumentação de que a inclusão dos valores
dos autos de infração não surtiriam efeitos no indébito a ser reconhecido em razão do
suposto crédito que teria em razão das estimativas compensadas.
Tal se deu em razão de embargos de declaração quanto à omissão na justificativa
para apreciação de matéria preclusa, apreciados no Acórdão no 1402-002.507. Melhor
circunstanciando a exposição, o Conselheiro Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto assim
consignou no voto condutor do referido acórdão:
Por meio do Acórdão 1402-002.198 este colegiado, por unanimidade de votos, deu
provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito de crédito adicional de
188.636.553,73, uma vez que, no lançamento de ofício em questão (processo
12897.000193/2010-11), a autoridade fiscal não deduziu, no momento do lançamento, o
saldo negativo objeto da declaração de compensação atrelada ao saldo negativo de IRPJ
referente ao mesmo período de apuração. Entendeu este colegiado que o não
reconhecimento do direito creditório nos presentes autos implicaria a dupla cobrança da
RFB em relação ao mesmo crédito: a primeira, via auto de infração, e a segunda em
razão do não reconhecimento do direito creditório nos presentes autos.
Para a Fazenda Nacional, a questão da dedução de tal parcela seria matéria preclusa,
uma vez que “o próprio contribuinte havia considerado essa parcela ilíquida e incerta,
o que impede qualquer compensação. O acórdão ora embargado não afasta tal
preclusão antes de adentrar no mérito, o que configura clara omissão.”
Aduz ainda a Fazenda Nacional que “o Processo no 12.897.000193/2010-11 encontra-se
no CARF, tendo sido recentemente julgado recurso especial pelo CSRF em sentido
desfavorável ao contribuinte. A falta de decisão final quanto ao Auto de Infração e o
fato de o processo caminhar no sentido da constituição definitiva do crédito só
confirmam o caráter ilíquido e incerto do valor”.
De fato, no acórdão embargado, deixou-se de analisar se a matéria era ou não preclusa,
o que implica omissão que justificou a submissão destes autos à nova manifestação do
colegiado.
[...]
Portanto, além de a conclusão da DRJ a respeito da “preclusão” estar incorreta, a
matéria foi objeto de recurso voluntário. (destaques do original)
O paradigma no 9101-00.540, de seu lado, examinou decisão na qual a antiga
Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, por maioria de votos, apreciaram de
oficio a matéria relativa à exigência cumulativa da multa isolada com a multa de oficio
vinculada à contribuição e afastaram a exigência da multa isolada mantendo a multa de ofício.
A PGFN arguiu contrariedade ao art. 17 do Decreto no 70.235/72 e esta 1a Turma acolheu esta
arguição sob os seguintes fundamentos:
O entendimento no sentido de que a contestação da exigência do tributo como um todo
abrangeria a multa de oficio, seria razoável se estivéssemos avaliando a multa cobrada
em conjunto com o tributo. Nesse caso, caberia talvez a argumentação de que o
acessório segue o principal, até porque uma decisão pela improcedência da cobrança do
tributo afetaria diretamente a exigência da multa.
Fl. 2326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

Por outro lado, ao menos em duas situações relativamente comuns neste Colegiado a
imputação da multa envolve situações com vínculo apenas indireto ao tributo, o que a
torna suscetível de análise específica.
Uma delas é a multa no percentual qualificado ou agravado. Nesse caso a vinculação
direta ocorre apenas em relação ao percentual de setenta e cinco por cento (75%). A
partir daí, as razões que levaram a autoridade lançadora a majorar o percentual aplicado
devem se objeto de questionamento próprio pela recorrente, pelo motivo óbvio de uma
decisão pela manutenção da exigência do tributo não implica necessariamente na
procedência da qualificação ou agravamento do percentual da multa.
A outra situação, para a qual o entendimento supra também se aplica, refere-se
justamente à imputação da multa isolada. Aliás, a independência fica ainda mais
cristalina quando se constata que a manifestação do relator pela improcedência da multa
isolada não gerou qualquer impacto na decisão da Câmara que decidiu pela correção da
exigência da contribuição.
Portanto, caberia ao sujeito passivo apresentar questionamentos voltados à
exigência da multa isolada. Não o fazendo oportunamente caracterizou- se a
preclusão, nos termos do art. 17, do Decreto n° 70.235/72.
Sobre o tema, considero precisa a avaliação de MARCOS VINICIUS NEDER e
MARIA TERESA MARTÍNEZ LOPEZ:
Se o contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação,
não poderá mais contestá-la no recurso voluntário. A preclusão ocorre com relação à
pretensão de impugnar ou recorrer à instância superior.
Saliente-se que nem mesmo no recurso voluntário a interessada apresentou razões
de defesa contra a multa de oficio isolada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional e restabelecer a exigência da multa isolada. (negrejei)
Tratava-se, portanto, de matéria não veiculada nem em impugnação, nem em
recurso voluntário. Já nestes autos, o Colegiado a quo entendeu que a matéria foi veiculada em
impugnação, sendo equivocado o entendimento da autoridade julgadora de 1a instância acerca de
preclusão. Ademais, a matéria teria sido renovada em recurso voluntário.
As condutas analisadas nos acórdãos comparados, portanto, são
significativamente dessemelhantes, sendo impossível cogitar como teria decidido este Colegiado,
naquela antiga composição, se estivesse frente ao contexto fático-processual presente nestes
autos.
O segundo paradigma, de forma semelhante, também foi indicado pela PGFN
porque também considerou ser inviável conhecer de recurso voluntário referente à parte não
impugnada. A recorrente destaca o seguinte excerto do paradigma, para demonstração do
dissídio jurisprudencial:
É manifesta a impossibilidade legal de se discutir aquilo que o contribuinte se absteve
de questionar na Impugnação. Na forma da legislação processual aplicável — Decreto
n° 70.235/72, arts. 16 e 17 - dá-se o fenómeno da preclusão, óbice incontornável à
apreciação da matéria consolidada. O texto legal assim dispõe: "Art. 17. Considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela
impugnante". A conseqüência da não impugnação da matéria será, efetivamente, a
presunção de verdade das alegações, impedindo o julgador de adentrar nas discussões a
ela pertinentes. Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Impugnante em
expressamente registrar suas contestações, em inteiro teor, representou a consolidação
do crédito não discutido.”
Fl. 2327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

Como se vê, estão aqui presentes os mesmos traços distintivos constatados acerca
do paradigma precedente: a matéria apreciada no julgamento do recurso voluntário não fora
arguída em impugnação.
Embora a admissibilidade independa da confirmação dos fatos afirmados no
acórdão recorrido como premissa para a decisão contestada em recurso especial, reproduz-se, na
sequência, a alegação veiculada em manifestação de inconformidade (e-fls. 740 e seguintes)
acerca da matéria na qual recairia a preclusão que a PGFN pretende ver declarada:
IV.c Da certeza e liquidez do crédito levado à compensação
Por fim, da leitura do Parecer que foi acolhido pelo Despacho Decisório se extrai a
conclusão de que o saldo negativo do período levado à análise não poderia prevalecer
em razão dele não ostentar a liquidez e certeza requeridas pela norma disposta no artigo
170 do CTN.
A título de fundamentar suas assertivas, argüiu a existência do Auto de Infração n°
07.1.9000.2010.9692211 (Processo n° 12897-000.193/2010-11), referente a IRPJ e
CSLL dos anos calendário 2005 e 2006 (fls. 404/406) por meio do qual teria sido
apurado, em favor da Receita, IRPJ referente ao ano calendário de 2006, cujo valor
principal a pagar totalizaria a quantia de R$188.636.543,13 (cento e oitenta e oito
milhões, seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e treze
centavos).
Todavia, razão alguma assiste ao Despacho Recorrido.
Primeiro porque, conforme já demonstrado, o não acolhimento dos créditos decorrentes
de recolhimento a maior do IRPJ apurado por estimativa, decorre de questões
puramente formais, já combatidas no primeiro tópico. Dali se extrai a conclusão de que
não está em discussão a origem e alcance dos valores, mas tão somente a formalidade
em seu aproveitamento, fato este, conforme visto, perfeitamente superado, tudo
conforme já exposto na presente manifestação.
Segundo porque, conforme visto no tópico segundo, os valores de IRRF foram
devidamente demonstrados, seja no seu montante, seja na sua origem, tudo conforme
revelam os documentos anexados à presente manifestação, fatos que, definitivamente,
cumprem o papel de exaltar a liquidez e certeza dos créditos levados à compensação
pela Contribuinte, posto que, contra o mérito, repisa-se, nada restou oposto, conforme
restou demonstrado acima.
Por fim, faz-se oportuno apontar que a simples existência de Auto de Infração lavrado
em desfavor da Cia. não teria o condão de comprometer a compensação
De fato, além do mérito tratado no Auto de Infração destacado acima não abordar
equívocos na metodologia de apuração e cálculo do tributo (mas sim em razão da
controversa questão envolvendo adições não computadas na apuração do lucro real dos
"lucros auferidos no exterior" e falta de recolhimento do IRPJ e CSLL sobre base de
cálculo estimadas, levando-se em consideração os "lucros auferidos no exterior"), o
valor dele decorrente, ainda que julgado procedente, seria incapaz de comprometer a
compensação, visto que apurada em valor bem inferior àquele em análise.
É o que revela a planilha abaixo, onde os argumentos acima restam possíveis de serem
visualizados:
[...]
Ou seja, aludido saldo, conforme se vê, mostrou-se capaz de promover não só a
quitação dos débitos de IRPJ e CSLL levados a pagamento via compensação, como
também guarnecer, com sobras, o pagamento do valor em discussão no Auto de
Infração lavrado, sem que isto, implique, definitivamente, em falta de certeza e liquidez
de todo o crédito tratado nos presentes autos.
Vale dizer, após todo o exposto, por valor ilíquido e incerto há de ser considerado,
apenas, o montante em discussão no Processo n° 12897000.193/2010-11.
Fl. 2328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

Apenas que, interpretando estas alegações como concordância do sujeito passivo,
a autoridade julgadora de 1a instância firmou que (e-fls. 1356/1364):
Por fim, quanto ao auto de infração, a soma dos R$ 188.636.543,13 ao IR a pagar, feita
no Parecer, foi admitida expressamente no item IV-c da manifestação de
inconformidade, não só na planilha de cálculo como também no próprio texto (“Vale
dizer, após todo o exposto, por valor ilíquido e incerto há de ser considerado, apenas, o
montante em discussão no Processo no 12897-000193/2010-11”). É de se considerar,
portanto, a matéria não impugnada, consoante o disposto no artigo 17 do Decreto no
70.235/72.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Evidenciadas as circunstâncias diferenciadas nas quais o Colegiado a quo se
manifestou acerca de matéria interpretada pela autoridade julgadora de 1a instância como não
impugnada, e não sobre matéria simplesmente omitida em impugnação e recurso voluntário, no
primeiro paradigma, e em impugnação, no segundo paradigma, o dissídio jurisprudencial não se
estabelece.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN na matéria “preclusão de matéria não impugnada”.
No segundo ponto, a PGFN defende a “necessidade de se determinar a baixa dos
autos à primeira instância (DRJ) a fim de que esta se manifeste sobre a matéria não preclusa”.
Diz que o Colegiado a quo, depois de afastar a preclusão, analisou o mérito propriamente dito
do processo administrativo sem que houvesse manifestação da primeira instância sobre a
matéria.
Contudo, as circunstâncias específicas acerca da preclusão referida nestes autos
impede, também aqui, a caracterização do dissídio jurisprudencial. Isto porque, como bem
consignado nos esclarecimentos prestados em sede de embargos de declaração, a DRJ, de algum
modo, procedeu à análise do tema. De fato, como visto na transcrição precedente, a autoridade
julgadora de 1a instância examinou a manifestação de inconformidade do sujeito passivo acerca
Fl. 2329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

da repercussão do lançamento formalizado para o mesmo ano-calendário no qual foi apurado o
saldo negativo destinado à compensação, mas entendeu que ela representava concordância com a
objeção fiscal posta no despacho decisório de homologação parcial da compensação.
O paradigma no 2101-001.388, por sua vez, foi proferido em face de litígio
instaurado a partir da declaração de prescrição de indébito pleiteado em restituição. Afastada a
prescrição, os autos foram restituídos não à DRJ, mas sim à Unidade de Origem para análise do
direito à repetição do indébito, cujo mérito não havia sido examinado em razão da objeção
preliminar de prescrição.
Na mesma linha, o paradigma no 203-13.080, embora enuncie em ementa a
ocorrência de supressão de instância na hipótese de apreciação de matéria em segunda instância,
sem que tenha sido apreciada em primeira instância, foi editado em face das seguintes
circunstâncias:
[...]
A decisão recorrida se assenta no fundamento de que não há créditos a serem
compensados porque no suposto período não houve recolhimento a maior, conforme se
extrai da fundamentação a seguir transcrita:
"Nos meses de competência de dezembro/2003, janeiro a julho, outubro e
novembro12004, maio, junho e dezembro/2005, os quais o interessado alega possuir
valores a restituir, efetivamente não consta nos sistemas da RFB nenhum recolhimento
ais. 88/90). Tampouco a interessada em sua defesa logrou comprovar mediante
documento hábil a comprovação de qualquer pagamento dos débitos de cofins
apurados relativamente aos mencionados períodos" (..) (fls. 181)
Do que se compreende do Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta que os seus
créditos seriam oriundos de prévias compensações declaradas em DCTFs, cujos créditos
originais seriam de recolhimento do PIS efetuado com a base de cálculo declarada
inconstitucional.
[...]
Voto
[...]
A decisão recorrida entendeu pela inexistência de indébitos, pois nos períodos objeto do
pedido de compensação não houve recolhimento do PIS. Já o contribuinte aduz pela
existência, uma vez que os períodos aqui pleiteados foram anteriormente objeto de
compensação com créditos do PIS declarados em DCTF, créditos estes que foram
calculados com a base de cálculo da contribuição posteriormente declarada
inconstitucional.
De fato, a decisão recorrida reconhece que houve prévia compensação declarada em
DCTF e formalizada via DCOMP, mas entende que as mesmas são imprestáveis para a
finalidade aqui pretendida, nos seguintes termos:
(...)
Assim, o que está aqui se discutindo é se prévia utilização dum crédito de determinado
período de apuração, que posteriormente teve seu valor aumentado por força da
declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 9.718-98, impede novo pedido de
compensação, agora feito justamente com base no valor acrescido pela declaração de
inconstitucionalidade.
Tal questão, contudo e obviamente, tem que passar pela prévia decisão definitiva da
primeira compensação realizada pelo contribuinte. Só após homologada tal
compensação — e definido o valor do seu crédito - é que poder-se-ia falar na
possibilidade da homologação da segunda compensação, no caso a presente, a qual
também se precisa definir o montante do débito, i.e. a base de cálculo do PIS.
Fl. 2330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

Contudo, analisando as decisões dos órgãos de base (DRF e DRJ), vê-se que em
momento algum houve a discussão quanto a exata delimitação da base de cálculo da
contribuição, ou seja, se a base "alargada" pela Lei n° 9.718/98 ou a lastreada na Lei
Complementar n° 07/70, então definida como "faturamento".
Não tendo havido tais enfrentamentos pelas decisões dos órgãos inferiores, não pode
este Conselho enfrentá-las sob pena de supressão de instancias, como é assente na
remansosa jurisprudência deste Tribunal Administrativo, verbis:
[...]
Pelo exposto, voto pelo provimento do presente recurso, para anular a decisão recorrida,
retomando os autos para a DRJ apreciar qual a efetiva base de cálculo da contribuição,
devendo, inclusive, tratar em números os valores do PIS que foram objeto das
compensações apresentadas, valores estes que agora vem sendo objeto do presente
Pedido de Restituição.
Embora neste caso o retorno tenha sido dirigido à DRJ, foi ele justificado pela
inexistência de qualquer exame da base de cálculo da contribuição à qual se referia o crédito
compensado, sob a justificativa de que tal não seria necessário na medida em que não havia
recolhimentos nos períodos de referência. Reformada esta premissa, os autos retornaram à
instância anterior para análise dos demais elementos para determinação do indébito.
No presente caso, como demonstrado, a autoridade julgadora de 1a instância, de
algum modo, procedeu à análise do tema, e esta apreciação foi reformada pelo Colegiado a quo,
o que se distingue substancialmente da reforma de premissa invocada para não apreciar outros
argumentos de defesa.
Assim, porque também não caracterizada a divergência jurisprudencial em relação
à matéria “necessidade de se determinar a baixa dos autos à primeira instância (DRJ) a fim de
que esta se manifeste sobre a matéria não preclusa”, deve ser NEGADO CONHECIMENTO
integralmente ao recurso especial da PGFN.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento em relação à matéria
“compensação de saldo negativo de períodos anteriores”. A Contribuinte circunscreveu seu
recurso à glosa sobre a parcela de IRRF declarado no ano-calendário de 2006, porém
correspondente ao ano-calendário de 2005. Também foi questionado o fato de o acórdão
recorrido ter rejeitado a demonstração de retenções na fonte por outros meios de prova, mas
neste segundo ponto o recurso especial não teve seguimento. Assim, a matéria admitida diria
respeito ao seguinte ponto do acórdão recorrido:
No que diz respeito ao IRRF referente à PARTEX (CNPJ 05.002.889/0001-60), em que
pese a comprovação da retenção (fls. 1615-1616), os rendimentos e o IRRF dizem
respeito ao ano-calendário de 2005 e deveriam, se for o caso, compor o pedido de
reconhecimento do crédito referente a tal ano-calendário, uma vez que o presente
processo diz respeito ao ano-calendário de 2006.
E o paradigma no 1301-00.308 caracterizaria o dissídio jurisprudencial neste ponto
porque, nas palavras da Contribuinte:
No teor do acórdão ora tomado como paradigma, evidencia-se o entendimento daquela
Turma Julgadora favorável à aplicação do princípio da verdade material, cabendo à
Receita Federal verificar, em seu sistema, o aproveitamento ou não, pelo contribuinte,
de créditos do IRPJ, antes de simplesmente negar homologação ao saldo negativo
declarado.
Fl. 2331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

Aplicando-se tal entendimento ao caso tratado neste processo, evidencia-se a ilegalidade
da decisão recorrida, que preferiu manter a não homologação de parte do crédito desta
recorrente, sem antes verificar, nas suas DIPJs anteriores, se o IRRF de anos anteriores
teria sido aproveitado ou não.
Isto porque, na ótica da Contribuinte, referido julgado trouxe consignado, no
primeiro e no último parágrafos a seguir transcritos, destacados em negrito, que:
Ocorre que, ao analisar o pleito da contribuinte, a r. decisão recorrida denegou o
pedido pelo simples fato de a interessada não ter produzida prova de que não se
utilizou o referido saldo em compensações posteriores e de que não requereu a sua
restituição, ou seja, transferiu para a contribuinte a prova, a meu ver,
desnecessária, eis que cabia também a autoridade administrativa verificar no
sistema da Receita, os saldos negativos de IRPJ ainda passível de compensação
e/ou restituição, até porque, mesmo que a contribuinte tivesse produzido a prova
requerida, ainda assim, deve a autoridade administrativa proceder à revisão do
saldo do indébito reclamado antes do deferimento, bem como proceder às
atualizações pertinentes.
Ora, é sabido que o pedido de restituição deve estar necessariamente instruído com as
provas do indébito tributário no qual se fundamenta, sob pena de pronto indeferimento,
configurando-se imprescindível a identificação correta do crédito pretendido de forma a
permitir a verificação pela autoridade de regular apuração da obrigação tributária
principal da contribuinte no período, em estrita observância às determinações legais
vigentes.
Também é sabido que a análise do pleito pela autoridade administrativa vincula-se ao
direito de crédito bem como à compensação dos débitos apontados pela contribuinte na
declaração apresentada em observância à regulamentação da matéria, de forma a aferir a
liquidez e certeza do crédito alegado pelo contribuinte, visando resguardar os interesses
da Fazenda Nacional a partir das provas apresentadas pela peticionária para comprovar
o crédito declinado.
Por seu turno, para comprovar o seu direito ao crédito reclamado, a Recorrente
apresenta em seu recurso quadros demonstrativos (fls.. 263/264), onde apresenta os
créditos apurados nas DIPJs dos anos-calendário de 1996 e 1998, devidamente
corrigidos pela Selic, bem como as compensações efetuadas, demonstrando que possuía
saldo remanescente (1998), bem como, saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de
1999, que poderiam ser compensados com o imposto apurado no ano-calendário de
2000.
Dessa forma, sou pelo provimento do recurso, para reconhecer o saldo do indébito
tributário apurado pelo contribuinte dos anos-calendários pretéritos (1998 e 1999),
devidamente atualizados até a data das compensações, devendo, a autoridade executora
do presente acórdão, considerar, para efeito da apuração do saldo do indébito ora
pleiteado, eventuais compensações e/ou restituições anteriormente diferidas.
Quanto aos valores relativos ao imposto de renda retido na fonte sobre aplicações
financeiras (CEF), não reconhecido pela r. decisão recorrida, ao argumento de que não
constam do sistema DIRF do ano-calendário de 2000 referida retenção, e ainda pelo fato
de apresentar apenas cópias simples de extratos bancários, sem a indicação do CNPJ da
fonte pagadora para justificar a retenção, é de se observar a Recorrente, por ocasião da
entrega de sua DIPJ, ofereceu a tributação as receitas financeiras que originou a
retenção (R$ 95.366,75), bem como, apontou na ficha 43 (fl. 165), a importância de R$
19.073,35 à título de IR-Fonte, tendo ainda apresentado cópias de extratos bancários da
CEF, nos quais se constata que ocorreram retenções de IR-Fonte nos meses de janeiro a
março de 2000.
Assim, o fato de não constar no sistema DIRF a referida retenção, não tem o
condão de afastar o direito da contribuinte á compensação desses valores, tendo
em vista que a contribuinte não pode ser penalizada por uma obrigação acessória
não cumprida por outrem, bem como, pelo simples fato de não constar o CNPJ da
Fl. 2332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

fonte retentora nos extratos, eis que neles consta expressamente o nome da
instituição financeira (CEF) e a natureza da operação que lhe deu causa (fls.
168/178).
Observa-se nesta estruturação que a Contribuinte parte de uma premissa de
julgamento acerca da inadmissibilidade de compensação de saldos negativos anteriores para
aferição do saldo negativo pleiteado, e refere, ao final, a solução em face de objeção fiscal, no
paradigma, acerca das retenções deduzidas para formação do mesmo indébito pleiteado, ao final
admitidas porque apesar de apresentados comprovantes de retenção, foram juntados extratos
bancários evidenciando as retenções, a instituição financeira e a operação que lhes deu caso,
apesar de não informado o CNPJ da fonte pagadora.
Ocorre que o ponto acerca do qual a Contribuinte demanda reformulação em sede
de recurso especial diz respeito à glosa de retenções na fonte que, em sua defesa, a interessada
pretendeu comprovar mediante documentos evidenciadores de retenção ocorrida em ano-
calendário anterior ao que se refere o saldo negativo utilizado em compensação, e cuja rejeição,
no acórdão recorrido, decorreu, tão só, deste descompasso temporal.
Veja-se que o paradigma em momento algum refere a obrigação da autoridade
fiscal verificar, em seus sistemas, a comprovação das retenções deduzidas na formação do
indébito, até porque este procedimento é, em regra, promovido mediante confrontação com as
DIRF. A primeira parte do paradigma destacada pela Contribuinte diz respeito à verificação, lá
não promovida, quanto à existência de saldos negativos anteriores, passíveis de acumulação, à
época, com saldo negativo posterior.
É possível que no exame de admissibilidade tenha se vislumbrado que esta
retenção ocorrida em período anterior poderia representar a alegação de um saldo negativo
pretérito que o sujeito passivo pretenderia utilizar no ano-calendário ao qual se refere o indébito
sob análise nestes autos. Contudo, nada neste sentido foi aqui referido, sendo possível cogitar,
também, que a retenção em questão não fora deduzida no ano-calendário de 2005, e assim foi
pretendida apenas no ano-calendário 2006, ocorrência que suscita análise de dispositivos legais
específicos, mormente tendo em conta que o paradigma se refere ao ano-calendário 2000,
quando a compensação de tributos de mesma espécie não demandava pedido, na forma do art. 66
da Lei no 8.383/91, diversamente do verificado nestes autos, que trata de fatos ocorridos já sob a
vigência da nova redação atribuída ao art. 74 da Lei no 9.430/96 pela Medida Provisória no
66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, para, dentre outros aspectos, exigir a apresentação de
Declaração de Compensação – DCOMP, mesmo para encontro de contas entre tributos de
mesma espécie.
Não se trata, portanto, de desprestígio à verdade material, como pretende a
Contribuinte discutir em seu recurso especial, mas sim de objeção específica, que somente
poderia ser analisada nesta instância especial se o sujeito passivo apresentasse paradigma no qual
aquele descompasso temporal não impedisse a admissibilidade da retenção deduzida.
Na medida em que os acórdãos comparados operam em planos fático e jurídico
distintos, inexiste divergência jurisprudencial a ser apreciada.
Estas as razões, assim, para também NEGAR CONHECIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora
Fl. 2333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.006 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720486/2011-75

Fl. 2334
DF CARF MF
Documento nato-digital